Tribunal: TJDFT
Processo: 0737181-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737181-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA CARRILHO CORREA GABRIEL FREITAS AGRAVADO: JOSE VALTER FERREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PATRICIA CARRILHO CORREA GABRIEL FREITAS contra decisão de ID 207246718 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de JOSÉ VALTER FERREIRA DA SILVA, que rejeitou o pedido de reconhecimento de fraude à execução. Afirma, em suma, que o agravado alienou quotas sociais de sua titularidade, referentes à sociedade empresária JVS Energia Construção, a terceiros; que está caracterizado o esgotamento patrimonial e a fraude à execução; que estão presentes os requisitos para a desconsideração inversa da personalidade jurídica; que houve abuso de personalidade e desvio de finalidade. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica; com o reconhecimento da fraude à execução e a consequente declaração de ineficácia da venda das quotas sociais; com o deferimento da penhora das quotas sociais; e que seja decretada a quebra do sigilo bancário e fiscal da sociedade empresária. Custas recolhidas (ID 63670199). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A fraude à execução e a desconsideração inversa da personalidade jurídica são institutos distintos, com requisitos próprios. Ocorre que a parte agravante não requereu, na petição de ID 207246718 dos autos de origem (que ensejou a decisão agravada) a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, resumindo-se a destacar a eventual existência de fraude à execução. O pedido, formulado na petição de ID 203565046 (autos de origem), ainda não foi apreciado pelo juízo a quo. Desse modo, o conhecimento direto da tese da desconsideração da personalidade jurídica no segundo grau de jurisdição resultaria em supressão de instância e ofenderia a garantia do duplo grau de jurisdição. Esse reconhecimento não resulta no afastamento da tese, mas, sem que o juízo apresente os fundamentos que culminaram na hipotética decisão – favorável ou não –, a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Dispõe o artigo 792 do Código de Processo Civil que se considera fraude à execução a alienação ou a oneração de bem: a) na pendência de ação reipersecutória, desde que averbada no registro público do bem; b) quando averbada a constrição judicial ou a execução, na forma do artigo 828 do Código de Processo Civil; c) na pendência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência ou d) em outras hipóteses previstas em lei. Na hipótese, a parte agravada tomou ciência da deflagração do cumprimento de sentença em 7/1/2024 (ID 183058658 dos autos de origem), sendo que, conforme destacado na decisão agravada, a alienação das quotas sociais foi realizada em outubro de 2023. Ou seja, por ocasião da transação que a parte agravante pretende ver declarada ineficaz, não havia sido determinada qualquer penhora nos autos do processo. Por outro lado, a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. No caso, a parte agravante não apresentou qualquer elemento indicativo de má-fé da adquirente das quotas sociais ou de conluio com o alienante para obstar a satisfação da dívida. Por fim, a consequência da ausência de reconhecimento de fraude à execução é a prejudicialidade do pedido de quebra do sigilo fiscal e bancário da pessoa jurídica cujas quotas sociais foram alienadas. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora